Tribunal: TJMT
Processo: 1011427-85.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011427-85.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAIRE NEVES DA SILVA DA GUIA - CPF: 885.184.181-00 (APELANTE), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), HELIO RICARDO VERISSIMO DO CANTO - CPF: 482.741.271-53 (APELANTE), R. M. DA COSTA NUNES LTDA - CNPJ: 29.542.381/0001-12 (APELADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE FILHO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ. MAJORAÇÃO DO
VALOR
FIXADO NA SENTENÇA. PENSÃO VITALÍCIA INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização proposta pelos apelantes, em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de seu filho, para reconhecer a responsabilidade da empresa ré em 75% e condená-la ao pagamento de R$37.500,00 de danos morais,

e rejeitou o pedido de pensão vitalícia. Os autores pretendem a majoração da indenização e o deferimento da pensão pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a indenização por dano moral deve ser majorada para refletir de maneira adequada a gravidade da situação, e se os autores fazem jus à pensão vitalícia, em razão da alegada dependência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa ré é responsável pelo acidente, uma vez que seu motorista desrespeitou a sinalização de trânsito ao invadir a via preferencial. A suposta culpa concorrente da vítima não foi comprovada, pois as imagens e o laudo pericial não confirmam o uso inadequado do capacete.

4.

O valor fixado na sentença para a reparação é irrisório, visto que a perda de um filho constitui a mais elevada forma de dano moral.

5.

Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o montante indenizatório deve ser majorado para R$200.000,00, a ser dividido por igual entre os genitores.

6.

Em relação à pensão vitalícia, o STJ reconhece a presunção de dependência financeira em famílias de baixa renda. Contudo, no caso concreto a vítima não residia com os pais, realizava trabalhos esporádicos e não ficou comprovado que contribuía para o sustento deles. Assim, a pensão é indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da indenização por dano moral tem de ser majorado quando não reflete adequadamente a gravidade da situação e as peculiaridades do caso concreto.

2.

A presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda é inaplicável se não há prova suficiente da contribuição financeira efetiva da vítima em favor de seus genitores.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 1o e 8o; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1837195/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 6-10-2020; STJ, REsp 1842852/SP, relatora Min. Nancy Andrighi, j. 5-11-2019.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra
a
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (MT) que
julgou parcialmente procedente
a Ação de Indenização por Danos Morais e Fixação de Pensão Vitalícia c/c Pedido de Tutela de Urgência para determinar que a ré pague aos autores
R$
37.500,00

d
e reparação,
corrigidos pelo IGP-M desde a data da prolação do
decisum
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do acidente.

Em razão da sucumbência recíproca, foi estabelecido que ambas as partes arcarão proporcionalmente (
pro rata
) com as despesas judiciais e os honorários advocatícios de 10% sobre o montante atualizado da condenação, com amparo no § 8o do art. 85 c/c o art. 86, do CPC, sendo suspensa a exigibilidade da obrigação em relação aos autores, em virtude da concessão da justiça gratuita.

Os apelantes alegam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do motorista da empresa ré, que não respeitou a sinalização de parada obrigatória, o que resultou na colisão com a motocicleta e na morte de seu filho.

Aduzem que, apesar da apelada ter assumido algumas despesas funerárias, não houve o ressarcimento integral dos danos materiais e morais sofridos pela família.

Fundamentam o pedido nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que dispõem sobre a obrigação de reparar prejuízos decorrentes de atos ilícitos.

Requerem a majoração da quantia definida pelo Juízo de origem para a indenização, bem como o recebimento de pensão mensal vitalícia equivalente a 2/3 do salário mínimo, até a data em que o filho completaria 65 anos de idade, sob a justificativa de que dele dependiam economicamente.

Nas contrarrazões, a apelada afirma que a responsabilidade pelo acidente não é exclusivamente do motorista, já que a condutora da motocicleta (tia do
de cujus
) teria agido com imprudência.

Argumenta que já custeou as despesas funerárias e tentou resolver a questão de forma extrajudicial, tendo proposto acordo, o qual foi recusado pelos apelantes.

Anota que a importância por eles pleiteada como reparação é desproporcional e incompatível com a realidade financeira da empresa.

Busca o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes ingressaram com a presente Ação em virtude do falecimento de seu filho em acidente de trânsito em
28-11-2022
, envolvendo veículo de propriedade da empresa apelada.

O Juízo de origem reconheceu a responsabilidade da ré pelo evento danoso, mas fixou a indenização em quantia inferior à pleiteada e indeferiu o pedido de pensão vitalícia.

Os apelantes requerem, nesta via, a majoração do dano moral e a concessão da referida pensão, sob o argumento de que o filho contribuía para o sustento da família.

Os autores juntaram aos autos o Boletim de Ocorrência e as imagens do momento do acidente (vídeo de Id 113888859), as quais mostram que o caminhão, conduzido pelo preposto da ré, invadiu a pista em que trafegava a motocicleta que transportava a vítima. Logo, é clara a responsabilidade da apelada, especialmente porque foi negligente ao desrespeitar a sinalização e a via preferencial.

No laudo da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Id 127887679) consta o seguinte:

“
Ao exame necroscópico, presença de diversas lesões contusas no crânio. Hematoma subdural, subaracnóideo difuso, fraturas de ossos da base do crânio e occipital, bem como contusão encefálica em lobos occipital, frontal e temporal.

Assim, conclui o perito que a causa do óbito foi decorrente de TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO POR INSTRUMENTO CONTUNDENTE.

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de JONATHAN NEVES DA SILVA CANTO se deu por TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO POR INSTRUMENTO CONTUNDENTE
”.

Diante dessas afirmações, o Juízo da causa

consignou
que a vítima, filho dos autores, não estava utilizando o capacete de forma adequada e por isso houve disparidade entre as suas lesões e as da condutora da moto. Assim, atribuiu-lhe 25% da culpa e 75% à ré.

No entanto, a condutora da motocicleta sofreu fratura na clavícula, necessitou de intervenção cirúrgica e apresentou ferimentos na perna e no músculo (Id. 113888858).

Ademais, não há nos autos prova alguma de que o
de cujus
não estava usando corretamente o capacete. Nem mesmo o laudo de necropsia faz essa menção.

Conforme estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) anexado ao feito pelo próprio magistrado
,
“
capacetes seguros reduzem o risco de morte em até seis vezes e de ferimentos no cérebro em até 74%
”.
Portanto,

isso

não elimina completamente o risco de morte.

Assim, é evidente que a inobservância à sinalização de trânsito pelo motorista do caminhão da empresa ré, ao avançar a via preferencial, foi a causa do acidente. Dessa maneira, inexiste culpa concorrente.

Dos Danos Morais:

A perda de um filho constitui a mais elevada forma de dano moral.

O valor arbitrado na sentença, muito inferior ao pleiteado, não reflete a extensão do sofrimento vivenciado pelos apelantes, tornando-se necessária a sua majoração para
R$200.000,00,
sendo
R$100.000,00
para cada um, levando em conta os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os julgados do STJ.

Para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Pretensão recursal acolhida para majorar
a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida
. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp. 1837195, RJ 2019/0153226-6, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 6-10-2020, Terceira Turma, DJe de 29-10-2020).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste; (ii) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do salário mínimo; (iii) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (iv) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral; (v) o valor dos honorários advocatícios.

3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.

4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio in pejus, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do salário mínimo, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade até o falecimento da beneficiária.

6. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro.

7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos.

8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 salários mínimos,
considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00).

9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo.

10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido”
. (REsp. 1842852 SP 2018/0284882-1, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 5-11-2019, Terceira Turma, DJe de 7-11-2019).

Da Pensão Vitalícia:

Quando se trata de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, por conseguinte, devido, a título de dano material, a pensão vitalícia aos genitores do falecido.

Contudo, como a apelada afirmou que a vítima não residia com o pai, que mora em Sinop (MT) e é motorista de caminhão/carreta, e considerando que os autores declararam na petição inicial que o filho estava procurando emprego e vivia de trabalhos esporádicos, é indevida a pensão pleiteada.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para majorar a indenização por danos morais para R$200.000,00, sendo R$100.000,00 para cada apelante.

Condeno ambas as partes às custas processuais e à verba honorária, devendo a ré arcar com 80% e os autores com 20%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025